Tribunal: TJPA
Processo: 0007606-38.2017.8.14.0125
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
APELAÇÃO PENAL.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N°
: 0007606-38.2017.814.0125
COMARCA DE ORIGEM
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA.
APELANTE
: VALDINEI DA CONCEIÇÃO.
ADVOGADO
: ROGÉRIO SIQUEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA
: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, C/C ART. 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO COM OCULTAÇÃO DE CADÁVER).
1-PEDIDO DE MINORAÇÃO/REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS III E IV, DO §2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, APÓS DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, USOU DE SEU EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO
QUANTUM
DA PENA A SER APLICADA ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO E AO APLICÁ-LA O FEZ DE FORMA FUNDAMENTADA E CORRETA JÁ QUE ESTÁ ADSTRITO AOS FATOS TRAZIDOS NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 68 E 59, DO CÓDIGO PENAL NO QUE CONCERNE À APLICAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO ADMITIDO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA, ASSIM COMO VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJEPA DE QUE BASTA UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA PARA ELEVAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE: CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SENTENÇA QUE SE MOSTRA CORRETA E SEM CORREÇÕES A SEREM FEITAS. QUANTO A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS (INCISOS III E IV, DO § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL) AS MESMAS SÓ PODERÃO SER EXCLUÍDAS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO EM SEDE DE DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA E SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONALÍSSIMOS, QUANDO, DE FORMA INCONTROVERSA, MOSTRAREM-SE ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS UMA VEZ QUE EM REGRA GERAL É O CONSELHO DE SENTENÇA QUE DEVERÁ FAZÊ-LO, QUANDO PERTINENTE E EM SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, ÓRGÃO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.
2-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
APELAÇÃO PENAL.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N°
: 0007606-38.2017.814.0125
COMARCA DE ORIGEM
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA.
APELANTE
: VALDINEI DA CONCEIÇÃO.
ADVOGADO
: ROGÉRIO SIQUEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA
: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
VALDINEI DA CONCEIÇÃO
por intermédio da Defensoria Pública, na pessoa do Dr. RÓGÉRIO SIQUEIRA, Defensor Público, objetivando
reformar

a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, (fls. 204/206)
que o condenou à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime fechado
, pela prática, do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 211, todos do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 02-03)
que:
¿(...) no dia 29/07/2017, por volta das 4h30min, no Setor Brasil Novo, Piçarra/PA, mataram a vítima RAIMUNDO ALVES DA SILVA, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.
Após ceifarem a vida da vítima, ambos os criminosos ocultaram o seu cadáver em comunhão de desígnios e continuidade delitiva, almejando garantir a impunidade.
Na tarde de sexta-feira, dia 28/07/2017, Valdinei, José Bruno e Raimundo Alves beberam cachaça na residência de Valdinei até por volta das 20h30min. Após várias horas de consumo de bebida alcóolica os denunciados e a vítima seguiram para uma festa no estabelecimento conhecido por MACIEL e lá VALDINEI e JOSÉ BRUNO prosseguiram ingerindo bebidas alcóolicas.
Por volta das 3 horas da madrugada, já do dia 29/07/2017, os criminosos continuaram sua farra etílica na casa de Valdinei.
Certa de meia hora depois chegou a vítima. Em seguida todos ingeririam bebida alcóolica e entorpecentes.
Momento seguinte adveio uma briga envolvendo a vítima e os acusados, motivada por uma dívida de Ediano da Conceição, irmão de Valdinei Conceição, com o ofendido.
Em seguida, a vítima RAIMUNDO ALVES partiu em direção a JOSÉ BRUNO com uma faca nas mãos.
Os denunciados seguraram a vítima. Valdinei imobilizou a vítima RAIMUNDO, enquanto JOSÉ BRUNO golpeava com uma faca o abdome da vítima. Valdinei, devido a debilidade da vítima, golpeou-a com um punhal na região abdominal, torácica, do pescoço e das costas.
Após, resolveram enterrar a vítima em uma vala situada no ¿galinheiro¿ do imóvel de Valdinei e jogaram areia no buraco e em seguida cimentaram o local, com o objetivo de ocultar o objeto do crime.
Em seguida, os acusados retornaram para ingerirem bebidas alcóolicas, o que fizeram por mais 48 horas seguida.
A vítima foi dada como desaparecida por cerca de 02 (dois) meses, até que um cidadão desconhecido informou a polícia militar que o corpo de Raimundo estaria enterrado na casa do denunciado Valdinei.
Os policiais militares se deslocaram até o local e constataram a veracidade das informações, tendo Valdinei confessado a conduta criminosa. O corpo da vítima estava enterrado no local indicado e coberto com uma camada de concreto e em adiantado estado de decomposição.
Perante a autoridade policial, Valdinei confessou a autoria delitiva e que José Bruno da Silva ajudou-o a concluir o crime (...)¿

Autoria e materialidade delitiva estão demonstradas pelos depoimentos das testemunhas, pela confissão de Valdinei, pelo Auto de Apresentação e Apreensão da faca utilizada no crime e pelo laudo de exame necroscópico da vítima e laudo pericial na arma branca.

Nestes termos, a Promotoria pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos III e VI, c/c art. 211, ambos do Código Penal.

Sentença prolatada pelo Juízo Monocratico (fls. 204/206)

Em razões de Apelação (fls. 218/219),
a Defesa do Recorrente pugnou-se pela minoração/redução da pena, com a exclusão das qualificadoras dos incisos III e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal e seja aplicada a pena no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 221/225), o Ministério Público
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior (230/233),
o Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, com revisão feita pelo (a) Des(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir voto.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo preliminar, passo a análise do mérito.
1-PEDIDO DE MINORAÇÃO/REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS III E IV, DO §2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL.

O inconformismo do apelante cinge-se à tese de que o Juízo Monocrático valorou desmedidamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Aduz que a pena base mostrou-se excessiva diante da avaliação das circunstâncias judiciais analisadas pelo Juízo Sentenciante, requerendo seja a mesma minorada/reduzida em seu mínimo legal.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal, desde logo adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficando evidente que as circunstâncias judiciais analisadas e atacada pela Defesa do Apelante, ultrapassaram o juízo de censurabilidade já imposta pela norma penal como bem fundamentou o Juízo Monocrático.

O Juízo Monocrático usou de seu exercício de discricionariedade vinculada já que está adstrito aos fatos trazidos nos autos.

Trata-se de delito de homicídio qualificado com as agravantes previstas nos incisos III (meio insidioso ou cruel) e IV (outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do § 2º, do art. 121, do Código Penal.

O Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena, o fez com a observância prevista no art. 68 do Código Penal, no que concerne ao método trifásico admitido em nosso ordenamento jurídico.

Na primeira fase, obedeceu ao disposto no art. 59, do Código Penal quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

Neste diapasão, valorou acertadamente 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, os motivo do crime e as circunstâncias do delito.

Entendo ter sido aplicado os parâmetros dentro da legalidade, usando a discricionariedade inerente ao Juiz.

É o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO SIMPLES E ROUBO SIMPLES TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE APENAS DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PARA NEGATIVAR A VETORIAL. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/4. PRECEDENTES. NOVO MONTANTE DAS SANÇÕES ESTABELECIDO EM 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 24 DIAS-MULTA. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO EM VIRTUDE DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. -
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, tampouco em virtude de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, elegendo a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.
- Ao analisar os autos, constatei que apesar de os fundamentos exarados pelas instâncias de origem para exasperar as penas-base pelos maus antecedentes, em montante superior à usual fração de 1/6 fossem idôneos, julguei desproporcional o acréscimo operado na fração de 1/2, considerando-se, os limites mínimo e máximo do delito de roubo, que variam de 4 a 10 anos de reclusão e sobretudo, a utilização de apenas duas condenações anteriores transitadas em julgado para negativar a referida vetorial, de modo que reputei razoável e proporcional, o incremento das basilares na fração de 1/4, razão pela qual a dosimetria das penas foi refeita. Precedentes. - Roubo consumado contra a vítima Maria Eduarda Lopes da Silva: Na primeira fase, mantido o desvalor conferido aos maus antecedentes e, em virtude da utilização de duas condenações, a basilar foi exasperada em 1/4, ficando as penas provisoriamente fixadas em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (pela terceira condenação), as sanções foram exasperadas em 1/6, tornando-as 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 14 dias-multa, as quais ficaram definitivamente estabilizadas neste patamar, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. - Roubo tentado contra a vítima Lorrany Rodrigues de Sousa: Na primeira fase, mantido o desvalor conferido aos maus antecedentes e, em virtude da utilização de duas condenações, a basilar foi exasperada em 1/4, ficando as penas provisoriamente fixadas em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (pela terceira condenação), as sanções foram exasperadas em 1/6, tornando-as 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 14 dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de diminuição pelo crime tentado, foi mantida a fração redutora em 1/3, ficando as sanções estabilizadas em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 10 dias-multa. - Em virtude do concurso formal de crimes, foi mantida a pena privativa de liberdade mais grave (5 anos e 10 meses de reclusão), majorada em 1/6, ficando a sanção definitivamente estabilizada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 24 dias-multa (nos termos do art. 72, do Código Penal). - Apesar de o novo montante da sanção permitir, em tese, o regime intermediário, foi mantido o regime inicial fechado por expressa vedação legal, em virtude dos maus antecedentes e da reincidência do paciente, nos termos do art. 33, § 2º, "b" do Código Penal. - Agravo regimental não provido. (AgInt no HC 541.963/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).
Negritei

Já é fato repisado em nossa Corte que basta somente uma circunstância judicial desfavorável para que seja exasperada a pena acima de seu mínimo legal.

É o que mostra o aresto colacionado:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §3º, IN FINE DO CP ? PLEITO DE REDUÇÃO D APENA BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? CORREÇÃO DE VETORES JUDICIAIS ? PERMANÊNCIA DE UM VETOR DESFAVORÁVEL AO RÉU ? APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJPA ? BASTA UMA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59 DO CP PARA QUE A PENA BASE SEJA DISTANCIADA DO MÍNIMO LEGAL ? PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E JUSTA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Necessidade de correção de dois vetores judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, restando em desfavor do réu apenas as circunstâncias do crime, o que já é suficiente para distanciar a pena base do mínimo legal, de acordo com a súmula 23 do TJPA (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).
2. O Magistrado a quo fixou a pena base em 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa, pena que mantenho, por entender que se encontra adequada, proporcional e justa, considerando a forma em que o crime foi cometido. 3. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado de 1º grau, considerou a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, porém compensou as duas e manteve a pena base como intermediária em 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa. 4. Na terceira fase, não existe causa de aumento ou diminuição de pena, pelo que a pena final e definitiva foi fixada em 22 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias multa, sendo o valor unitário do dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos. 5. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. 6. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.04851765-02, 198.546, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30).

A pena para o crime previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal varia entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Como dito alhures, o Juízo Monocrático, ao promover o cálculo dosimétrico da pena valorou 03 (três) vetores como desfavoráveis ao Apelante, quais sejam:
culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do delito.

Depreende-se assim, que o Juízo Monocrático possuindo a discricionariedade para promover o
quantum
da pena entre o mínimo e o máximo, ao aplicar a pena-base o fez de forma fundamentada e correta.

Aplicou na primeira fase do cálculo dosimétrico para o crime de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP),
a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão
dada as circunstâncias judiciais desfavoráveis e
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso pelo crime de ocultação de cadáver (art. 221, do CP)
, observando o regramento do art. 59, do CP e o Enunciado da Súmula nº 23 do TJEPA.

Na
segunda fase
do cálculo dosimétrico o Juízo Monocrático sopesou acertadamente as circunstâncias agravantes. A segunda agravante de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal), usando a primeira para agravar a pena em 1/6 (um sexto) (inciso III, do § 2º, do art. 121, do Código Penal), assim como reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal.

Nesta linha de raciocínio e diapasão, manteve a pena nessa fase intermediária, em
21 (vinte e um anos) de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
calculados na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Na
terceira fase,
não havendo causa de aumento, tornou a pena em definitiva em
21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
calculados na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Fixou o início de cumprimento da pena
em regime fechado,
dado o
quantum
da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal.

Quanto a ventilação pela Defesa do Apelante da exclusão das qualificadoras, as mesmas somente poderão ser excluídas pelo Juízo Monocrático em sede de decisão/sentença de Pronúncia e só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, uma vez que em regra geral é o Conselho de Sentença que deverá fazê-lo, quando pertinente, em sessão plenária realizada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

É o entendimento majoritário junto ao STJ, conforme jurisprudência colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RIXA ANTERIOR COM O FILHO DA VÍTIMA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação da qualificadora do crime de homicídio atribuído aos recorrentes, reportando-se à existência de rixa anterior entre os réus e o filho da vítima, pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pela Corte Popular. 3. Não há necessidade da denúncia relatar detalhadamente as razões, circunstâncias, meio de execução ou resultado da desavença anterior indicada à configuração do motivo torpe. 4. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença. 5. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1603497/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 19/02/2020).
Negritei

Logo, como disse alhures,
rejeito
a tese levantada pela defesa do Apelante.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de Apelação e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo-se a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, de fls. 204/206 em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora